Tribunal: TJDFT
Processo: 0006908-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Crime de lavagem de dinheiro. Dolo. Provas.
1 - A chamada teoria da “cegueira deliberada” pressupõe seja demonstrado que, pelas circunstâncias do caso concreto, há grande probabilidade de que o agente soubesse da natureza ou origem criminosa dos bens, direitos ou valores decorrentes do crime de lavagem de dinheiro, mas preferiu ignorar o fato, com intenção de obter vantagem indevida.
2 - Se há dúvidas de que o réu - que residia em outro país – concorreu para o negócio simulado a fim de ocultar o imóvel proveniente de crime ou, ao menos, tinha ciência da existência desse e do negócio que deu origem a aquisição do imóvel, não se ficando provado o dolo de branqueamento de capitais, é de manter a sentença absolutória.
3 - Apelação não provida.